Tribunal: TJDFT
Processo: 0732140-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO FORO ESCOLHIDO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, após intimar a autora para prestar esclarecimentos a respeito do foro em que proposta a demanda, determinou a remessa dos autos do processo originado por ação de divórcio litigioso para o foro do domicílio do réu. 1.1. O Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, ao suscitar conflito negativo de competência, afirmou a inviabilidade da declinação da competência relativa de ofício.
2. De acordo com a regra prevista no art. 53, inc. I, do Código de Processo Civil, é competente o foro do último domicílio do casal (alínea “b”) para processar a ação de divórcio caso não exista filho incapaz, pois, na hipótese de estar em conflito o interesse de incapaz o foro competente deve ser o do respectivo guardião (alínea “a”), podendo também ser o foro do domicílio do réu, caso nenhuma das partes continue a residir no anterior domicílio do casal (alínea “c”), sendo essa a hipótese debatida dos autos.
3. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do Juízo em exceção formal dilatória, a competência daquele que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 4.1. Nos termos do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ademais, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Ao determinar a retificação da petição inicial para que fossem prestados esclarecimentos a respeito do foro escolhido pela demandante o Juízo suscitado indiretamente promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.
6. No caso em deslinde a parte demandante optou por ajuizar a ação divórcio na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Assim, o caso é de renúncia, por parte da autora, da possibilidade de ajuizamento da ação aludida em foro diverso, sendo elementar a ocorrência da prorrogação da competência do Juízo suscitado.
7. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
8. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga).